Tribunal: TJDFT
Processo: 0731761-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731761-95.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMARILDO JOSE DE FARIAS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Embora tenham sido apresentadas contrarrazões pelo i. representante ministerial em sede de primeira instância (ID 39778093), determino o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação e/ou ratificação da peça, considerando que o documento juntado em ID 39868281 refere-se a processo diverso (Recurso Inominado no 0747111-50.2022.8.07.0016). Após o retorno dos autos do Ministério Público, determino que a Secretaria providencie a exclusão do documento de ID 39868281 e retorne concluso para apreciação da apelação criminal. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora